Tribunal: TJBA
Processo: 0500480-64.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500480-64.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: REBOQUE PLATINADO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PREVALÊNCIA DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA SOBRE A AUTONOMIA MUNICIPAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção de execução fiscal (crédito de R$ 2.975,21) sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir superveniente. 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a extinção de execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ configura decisão surpresa ou violação ao contraditório; (ii) se a lei municipal que fixa limites inferiores para o arquivamento administrativo de execuções fiscais deve prevalecer sobre os parâmetros nacionais de racionalização do Poder Judiciário; e (iii) se tais normas possuem aplicação imediata aos processos ajuizados antes de sua edição. 3. Inexiste decisão surpresa na aplicação de tese jurídica vinculante ou norma de ordem pública sobre fatos incontroversos nos autos (valor da causa e tempo de paralisação), sendo prescindível a prévia intimação quando a matéria é puramente de direito e o precedente é de observância obrigatória. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, pautada no princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao estabelecer o parâmetro de R$ 10.000,00 como teto para fins de extinção por antieconomicidade, atua na esfera da gestão judiciária e racionalização do serviço público, não usurpando a competência tributária municipal. 6. A autonomia municipal não é absoluta e deve harmonizar-se com os princípios da eficiência e da utilidade processual. Critérios internos de arrecadação do ente federado não impedem o Judiciário de reconhecer a falta de interesse processual em demandas cujos custos operacionais superam o proveito econômico. 7. As normas de natureza processual possuem aplicação imediata aos processos em curso (tempus regit actum), alcançando execuções ajuizadas anteriormente à fixação da tese vinculante, ante a ausência de modulação de efeitos pelo STF. 8. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500480-64.2018.8.05.0004.AgIntCiv, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado REBOQUE PLATINADO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.